Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
remessa necessária. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. prescrição quinquenal reconhecida. Sentença MANTIDA.
1. “In casu”, considerando o transcurso do prazo prescricional quinquenal desde a prolação de acórdão por essa egrégia Corte de Justiça, nos idos de 2017, que infirmou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em lume, emerge inarredável o reconhecimento da prescrição quinquenal na espécie, ante a inércia do Distrito Federal na implementação de cobrança no interregno legal conferido para tal desiderato (art. 174, caput, do CTN), sendo despicienda a realização de seguro-garantia pela parte impetrante/administrado. Precedentes.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.